Tribunal: STF
Processo: AR 2364
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-02
Data de publicação: 2015-12-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO – INVIABILIDADE. Não tendo o Supremo, no acórdão rescindendo, apreciado o mérito do conflito de interesses, surge inadequada, a teor do disposto no artigo 485 do Código de Processo Civil, a rescisória.